Tribunal: TJPA
Processo: 0810721-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810721-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE LUCIANO FRANCO DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário. Agravo interno em agravo de instrumento. Mandado de segurança. Tutela provisória. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência. Modulação da decisão do STF na ADC 49. Produção de efeitos a partir de 2024. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que suspendeu a cobrança de ICMS sobre o transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem atendeu aos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, considerando os precedentes obrigatórios relativos à matéria discutida.

3. Precedentes obrigatórios do STF e STJ estabelecem que o ICMS não incide sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por não haver transferência de titularidade ou ato de comércio (Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF).

4. A decisão do STF na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, foi modulada, para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

5. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos, para que a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo produza efeitos a partir do exercício de 2024, conforme a modulação estabelecida pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810721-11.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOSE LUCIANO FRANCO DE REZENDE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática ID 18674175, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ente federativo.

O Estado interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu o pedido de liminar formulado no
mandamus
de origem, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de gado (bovino, muares e equinos) entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

O agravo foi monocraticamente desprovido, com fundamento em precedentes obrigatórios, conforme consta na decisão ID 18674175.

Inconformado, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão ID 20622619.

Irresignado, o ente federativo interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo, que:

a) A decisão
“tomou por base o marco temporal de julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, quando, em verdade, a modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte tem por base a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na referida ADC, qual seja, 29/04/2021”
;

b) O enunciado da súmula 166 do STJ restou afastado temporariamente pelo STF, no julgamento final dos referidos embargos de declaração na ADC 49, ocasião em que foram parcialmente providos para fixar modulação quanto aos efeitos da decisão
“a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”
;

c) Considerando a referida modulação,
“todas as ações que questionam a cobrança do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ou pedem restituição do valor recolhido na transferência entre estabelecimentos e que tenham sido ajuizadas após a data da publicação da ata de julgamento de MÉRITO, em 29.04.2021, devem ser julgadas improcedentes. Isso porque garantiu-se, com a modulação, a validade do art. 12, I da LC 87/96”
;

d) Como a ação mandamental em 1º grau foi ajuizada em 12/04/2023, ela não é alcançada pela modulação, valendo para o presente caso, dada a natureza dúplice das ações do controle concentrado, a constitucionalidade da incidência no período que antecede a 01.01.2024.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática impugnada seja reformada e o agravo de instrumento seja provido.

A parte agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 22133011, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com os citados precedentes qualificados, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O ora agravado impetrou o mandado de segurança preventivo, alegando iminente ato coator do fisco estadual, consistente na cobrança de ICMS sobre os bens de sua propriedade (gado vivo), que alega necessitar transportar entre estabelecimentos de sua titularidade (fazendas), situados nos Estados do Pará e do Tocantins.

A controvérsia recursal se limita a averiguar se a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem atendeu aos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, considerando os precedentes obrigatórios relativos à matéria discutida.

A pretensão deduzida na inicial está amparada pela Súmula nº 166 do STJ e pela Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099 do STF, pois o ICMS não pode incidir sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, uma vez que, nessa hipótese, não ocorre transferência de titularidade dos bens, ou ato de comércio:

“
Súmula 166 do STJ.

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. (Grifo nosso).

Tema 1.099 do STF.

Recurso extraordinário com agravo.
Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

A matéria também foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, em que restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais
." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)”. (Grifo nosso).

Em 19/4/2021, o STF julgou improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 49), proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 – Lei Kandir - que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.
3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)”. (Grifo nosso).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, §3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I,
final
); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, §4º).

Após a oposição de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADC 49, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO
. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)”. (Grifo nosso).

De acordo com a modulação acima, a decisão proferida na ADC

49 teria eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024, ficando ressalvados, ou seja, excluídos da modulação, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

A ata de julgamento do mérito da ADC 49 foi publicada em 29/4/2021. No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em data posterior, qual seja, 12/04/2023. Por consequência, a decisão proferida pelo Juízo de origem deve ser parcialmente reformada, apenas para que produza efeitos a partir do exercício de 2024, em conformidade com a modulação estabelecida pelo STF.

O provimento parcial do recurso decorre do efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme estabelece o art. 28, parágrafo único, da Lei nº. 9.868/99:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
”. (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço
e dou parcial provimento ao agravo interno, para dar provimento, em parte, ao agravo de instrumento, apenas para estabelecer que a decisão (tutela provisória) recorrida produza efeitos a partir do exercício de 2024
,

nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025